Tribunal: TJDFT
Processo: 0715823-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715823-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: AGROPECUARIA PONTO FORTE LTDA, DANILO ROMAO DUARTE D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento do recurso já incluído na 33a sessão ordinária virtual, designada para o período de 09/10/2025 a 17/10/2025, conforme certidão de ID 76951879, oportunidade em que será apreciada a alegação de perda do objeto (ID 76581562, ID 76581574 e ID 76992825). Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora